Tribunal: TJSP
Processo: 0000243-02.2011.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Pleito de reconhecimento de legítima defesa – Impossibilidade – Excludente de ilicitude que não restou cabal e peremptoriamente caracterizada nesta fase – Exclusão de qualificadora – Inviabilidade, na medida em que a

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado – Materialidade demonstrada e existência de indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão recorrida – Pleito de reconhecimento de legítima defesa – Impossibilidade – Excludente de ilicitude que não restou cabal e peremptoriamente caracterizada nesta fase – Exclusão de qualificadora – Inviabilidade, na medida em que a circunstância imputada não se revelou manifestamente improcedente – Pleitos recursais a serem submetidos à apreciação dos jurados, sob pena de usurpação da competência – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052, da Comarca
de São Paulo, em que é recorrente FRANCISCO ALEXANDRE DO
NASCIMENTO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável decisão de
pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052 - lauda 2/8
Voto:
23544 – CFF/C/D
RESE:
0000243-02.2011.8.26.0052
Comarca:
São Paulo
Vara:
3a Vara do Júri
Processo:
numeração única
Recorrente:
Francisco Alexandre do Nascimento
Recorrido:
Ministério Público
Recurso em Sentido Estrito
Pronúncia

Homicídio
qualificado

Materialidade
demonstrada e existência de indícios suficientes de
autoria a fundamentar a decisão recorrida Pleito
de
reconhecimento
de
legítima
defesa

Impossibilidade Excludente de ilicitude que não
restou cabal e peremptoriamente caracterizada
nesta
fase

Exclusão
de
qualificadora

Inviabilidade, na medida em que a circunstância
imputada
não
se
revelou
manifestamente
improcedente

Pleitos
recursais
a
serem
submetidos à apreciação dos jurados, sob pena de
usurpação da competência
Decisão mantida

Recurso desprovido.
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido estrito
contra respeitável decisão que pronunciou Francisco Alexandre do
Nascimento, por supostamente ter cometido o delito previsto no artigo
121, § 2o, inciso I, do Código Penal (fls. 252/256).
O réu recorre, buscando a absolvição
sumária, por ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, postula o
afastamento da qualificadora (fls. 259/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052 - lauda 3/8
O recurso foi contrariado (fls. 267/272),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 275) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 280/284).
É o relatório.
A decisão de pronúncia encerra mero
juízo de admissibilidade da imputação inicial, devendo o Julgador afirmar
a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da
autoria para remeter o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
E, para tanto, a fim de não exercer
qualquer influência no ânimo dos jurados, a decisão interlocutória mista,
ou sua confirmação em sede recursal, deve ser exarada em termos sóbrios
e comedidos, em conformidade com o disposto no § 1o, do artigo 413, do
Código de Processo Penal.
A acusação provisoriamente admitida é a
de que o recorrente, por motivo torpe, teria matado Valderi Bezerra da
Silva, mediante inúmeros golpes de faca.
A materialidade é incontroversa e há
suficientes indícios de autoria.
O réu, na fase inquisitiva, disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052 - lauda 4/8
estava bebendo no bar da vítima, por motivos de somenos importância,
iniciou-se uma discussão com ela, momento em que recebeu um tapa no
rosto, “...motivando com que o interrogando sem pensar duas vezes
partisse para cima do ofendido lhe desferindo vários golpes de faca...” (fls.
11/12).
Em Juízo, preferiu o silêncio (fls.
242/244).
A testemunha Antônia Alves da Silva
que estava separada do acusado, por agressão, há sete anos afirmou que
no dia dos fatos caminhava em frente a um bar, quando este veio atrás
ameaçando e determinou que por ele ali esperasse. Correu e entrou no
carro da testemunha Ione, que a deixou em outro local, conseguindo ir
para casa. Não presenciou os fatos, mas ficou sabendo que a vítima teria
desferido um tapa no rosto do réu, o qual caiu no chão e, ao se levantar,
esfaqueou o ofendido (fls. 220/226).
Ione dos Santos Leite, companheira do
ofendido à época dos fatos, narrou que saiu com seu carro para ir ao
mercado e, no caminho, visualizou o réu, na posse de uma faca, correndo
atrás de Antônia; parou em socorro e deixou-a no mercado. Na sequência,
o recorrente, encontrando-a nesse estabelecimento, reclamou da referida
carona. Irritado, o acusado foi até o bar de propriedade da vítima e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052 - lauda 5/8
ela iniciou uma briga. Já em casa, com a chegada de Valderi ferido, foi
informada de que o réu o havia esfaqueado, nas costas e no peito, por
conta dela ter auxiliado a ex-esposa do acusado (fls. 227/234).
A testemunha Leandro Soares das Neves
aduziu que estava em sua casa quando a vítima lá chegou ferida, dizendo
que tinha sido esfaqueada pelo recorrente. Levou-a até a sua residência,
onde estavam a companheira e o genro dele, e ajudou a colocá-la no carro
para ser socorrida o hospital. Por fim, disse que ficou sabendo que a
motivação do crime estaria ligada ao fato de a esposa do ofendido ter
ajudado a ex-companheira do acusado fugir dele (fls. 235/241).
O depoimento de Carlos Jesus dos Santos
registra que ele escutou uma discussão vinda do bar e, quando foi verificar
o que estava ocorrendo, “...vi o senhor Francisco [ininteligível] quando eu
vi ele tinha caído de bruços no chão, né, como ele tinha um problema de
diabetes, eu achei que ele estava passando mal, [ininteligível] discussão, aí
corri lá para estar levantando ele, né, quando eu fui levantar ele, ele
levantou, assim, de repente, eu vi o Valdo [Valderi] pegando um taco para
dar nele, para bater nele, aí, mas eu não entendi muito [ininteligível] da
discussão, de repente, quando levantou, aí o seu Francisco foi lá, para se
defender, pegou o Valdo (Valderi] e acabou furando ele...” (fls. 177/181).
Com tal realidade, a pronúncia era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052 - lauda 6/8
mesmo de rigor, pois os argumentos de legítima defesa, fincados na fala da
testemunha Carlos, não se afiguram flagrantes e incontroversos,
plenamente evidenciados, para que pudessem ser acolhidos nesta fase,
requerendo para elucidação a amplitude do Tribunal do Júri, a quem
constitucionalmente cabe decidir acerca de eventual dúvida relacionada
com a antijuricidade.
Nessa direção:
“(...) A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas
apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o
julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão
competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e
a existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de
Processo Penal. 2. Uma vez consignada pelas instâncias
ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de
excludente de ilicitude e de inexigibilidade de conduta
diversa, a providência mais acertada é a manutenção do
acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada
pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua
competência. (...)” (STJ, 5a Turma, AREsp no 1056211/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 03.05.2017)
Por outro lado, também não há afastar a
circunstância qualificadora do crime, que não se mostra
manifestadamente improcedente ou de todo descabida, já que delineada
no conjunto probatório dos autos, em especial porque a contenda teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052 - lauda 7/8
sido gerada pelo acusado por não se conformar com o auxílio prestado a
Ione pela companheira da vítima.
Reiterativa é a jurisprudência:
“(...) 2. '4. A sentença de pronúncia só deverá afastar a
qualificadora do crime de homicídio se completamente
dissonante das provas carreadas aos autos. Isso porque, o
referido momento processual deve limitar-se a um juízo
de admissibilidade em que se examina a presença de
indícios de autoria, afastando-se, assim, eventual
usurpação de competência do Tribunal do Júri e de risco
de julgamento antecipado do mérito da causa. 5. Habeas
Corpus não conhecido. (HC 360.541/PE, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
19/12/2016)". 3. Habeas corpus denegado.” (STJ, 6a Turma,
HC no 99.054/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJ
18.05.2017)
“(...) 2. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de
pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas
quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que
não é o caso dos autos. (Precedentes.) 3. Agravo regimental
não provido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp no 599.879/RN,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 21.03.2017)
Por conseguinte, certa a materialidade e
havendo indícios de autoria e do animus necandi, imperiosa a manutenção
da pronúncia para que o recorrente seja submetido a julgamento perante
o Tribunal do Júri, detentor de competência constitucional exclusiva para
conhecer, examinar e julgar toda a matéria fática, dirimindo dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Recurso Em Sentido Estrito no 0000243-02.2011.8.26.0052 - lauda 8/8
acolhendo ou rejeitando excludentes, inclusive a de legítima defesa,
afastando ou aceitando circunstâncias qualificadoras.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto defensivamente, mantendo,
assim, a respeitável decisão de pronúncia, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)